Tribunal: STF
Processo: ARE 1387351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Renata Barbosa de Oliveira Carneiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARUARU. EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000. ALTERAÇÃO DO ART. 100, §6º, INCISO I DA RESPECTIVA LEI ORGÂNICA. SUPRESSÃO DOS QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NORMA QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 61, §1º, II, “A” DA CF/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA E INICIATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES.CONSTITUCIONALIDADE . QUINQUÊNIOS DEVIDOS APENAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA. ENTENDIMENTO SUPERADO POR PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000 POR VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE EFEITO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. À vista do princípio da simetria, os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal.



    2. A Emenda Organizacional 007/2000, ao editar o inciso I, do § 6º., do art. 100, da Lei Orgânica do Município de Caruaru, NÃO tratou sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas “a”, primeira parte, e “c”, do §1º, do inciso II, do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.



    3. A Emenda Organizacional cuidou, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea “a”, II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO, o que não é o caso, em que houve a SUPRESSÃO dos quinquênios.



    4. Deve-se aplicar, à espécie, a regra é contida no caput do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO.



    5. Considerando o inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL.



    6. Tomada por constitucional a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, faz-se válida e eficaz a supressão nela trazida, no sentido de vedar o recebimento dos quinquênios pelos servidores públicos do Município de Caruaru, todavia somente a partir da data de 12/12/2000, época em que entrou em vigor.



    7. A propósito, ainda se considerasse como inconstitucional a própria redação originária da Lei Orgânica de Caruaru, comungo do entendimento de que o Município agravado, ao adotar, através da Lei Municipal nº 3.672/94, os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), teve por fito, por consectário lógico, seguir quaisquer modificações ulteriores, ficando, pois, sujeito a todas as alterações promovidas no âmbito estadual, dentre elas a supressão da gratificação que ora se analisa.



    8. Entendimento anterior superado por decisão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, considerando inconstitucional a Emenda Organizacional nº 007/2000, por vício de iniciativa. Modulação para condicionar a produção dos efeitos decorrentes da aludida inconstitucionalidade ao trânsito em julgado da ação concentrada de constitucionalidade, sem, no entanto, conferir qualquer efeito repristinatório decorrente dessa decisão, impossibilitando efeito financeiro.



    9. Recurso improvido.”



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 1.303.509/PE, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO. ARTIGO 100, § 6º, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ALTERADO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL 7/2000. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 30/6/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente